Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-22.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-22.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: EPONINA ALVES DE CARVALHO ABREU

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. DIREITO RECONHECIDO APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E AO RECOLHIMENTO DO FGTS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 308 E 916). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE URANDI em face de sentença que, em Ação de Cobrança, declarou a nulidade do contrato temporário firmado com a Apelada para a função de Auxiliar na área de educação, entre março de 2017 e dezembro de 2020. A decisão de primeiro grau, reconhecendo o desvirtuamento do vínculo por sucessivas renovações, condenou o ente municipal ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e depósitos do FGTS. O Apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a validade de acordo extrajudicial que conferiu quitação geral das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as sucessivas renovações do contrato temporário para atender necessidade permanente da Administração configuram desvirtuamento e burla à regra do concurso público, acarretando sua nulidade absoluta; e (ii) definir, à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, quais as verbas devidas à servidora em decorrência da referida nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sistemática de contratações anuais da servidora para o exercício de atividade regular e contínua da Secretaria de Educação descaracteriza a natureza temporária e excepcional do vínculo, violando frontalmente o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que impõe a declaração de nulidade absoluta do contrato. Consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Temas 308 e 916), a declaração de nulidade do contrato por ofensa à regra do concurso público confere ao servidor o direito exclusivamente à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O pagamento de outras verbas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, é indevido, sob pena de equiparar, por via transversa, o servidor irregularmente contratado ao servidor concursado, esvaziando a força normativa do preceito constitucional. Com o provimento parcial do recurso, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais para reconhecer a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, o recurso é
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença, afastando-se a condenação do Município de Urandi ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, mantendo-se a condenação tão somente ao recolhimento dos depósitos do FGTS de todo o período laborado e ao pagamento de eventual saldo de salário, autorizada a dedução de valores comprovadamente pagos a mesmo título.

Teses de julgamento:

"1. A renovação contínua de contrato temporário para o exercício de atividade de natureza permanente e previsível da Administração Pública configura burla à regra do concurso público (art. 37, II, CF) e viola o caráter excepcional e transitório da contratação (art. 37, IX, CF), implicando a nulidade absoluta do vínculo jurídico-administrativo."

"2. Declarada a nulidade do contrato de trabalho por inobservância da regra do concurso público, o servidor faz jus apenas ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, e aos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), não lhe sendo devidas outras verbas de natureza estatutária ou celetista, como férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 308 e 916 da Repercussão Geral)."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, incisos II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 765.320 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000060-22.2022.8.05.0268, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE URANDI, e, como apelada, EPONINA ALVES DE CARVALHO ABREU. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, mantendo a condenação do ente municipal tão somente ao recolhimento dos depósitos do FGTS de todo o período laborado e ao pagamento de eventual saldo de salário, a serem apurados em liquidação de sentença, autorizada a dedução de valores comprovadamente já pagos a mesmo título.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)